Tribunal: TJBA
Processo: 8117421-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117421-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NIVISON RUY ROCHA NERY JUNIOR

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA

APELADO: DOTZ S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO LAMONICA BOVINO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Nivisson Ruy Nery Junior contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais ajuizado em face da empresa DOT’Z S/A, sob o fundamento de ausência de demonstração de ato ilícito ou prejuízo capaz de ensejar reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção de valores na conta do Apelante, sem aviso prévio e sem justificativa razoável, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer o valor adequado à indenização pelos danos morais sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção de valores sem prévia comunicação ao consumidor e sem justificativa plausível configura prática abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva e impondo ao consumidor situação de constrangimento e incerteza, ensejando reparação por danos morais.

A jurisprudência desta Corte reconhece a existência de dano moral indenizável em casos de retenção injustificada de valores por instituições financeiras ou empresas equiparadas.

Considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia apta a compensar o dano moral sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A retenção de valores sem justificativa adequada e sem prévia comunicação ao consumidor configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma a compensar o dano sofrido sem gerar enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8117421-22.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
NIVISON RUY ROCHA NERY JUNIO
R e como apelada DOTZ S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.